Tribunal: TJMT
Processo: 1001673-20.2017.8.11.0006
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001673-20.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[IMCOESTE CONTABILIDADE S/S LTDA - ME - CNPJ: 24.757.171/0001-28 (APELANTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO —
MANDADO DE SEGURANÇA
—
ISS –
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
–
RECOLHIMENTO POR VALOR FIXO
– ART. 9º DO DECRETO LEI Nº 406/68 –
IMPOSSIBILIDADE
-
SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
–
RESPONSABILIDADE
DE CADA
SÓCIO RESTRITA
AO
VALOR DE

SUAS QUOTAS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, para fazer jus ao benefício disposto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/68, a empresa deve caracterizar-se como sociedade uniprofissional, o que não se compatibiliza com a adoção do regime da sociedade limitada, em razão do caráter empresarial de que se reveste este tipo social.” (...) (AgRg no REsp 1366322/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto por
IMCOESTE CONTABILIDADE S/S LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
M.M. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1001673-20.2017.811.0006, impetrado contra ato do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES
,
denegou a segurança vindicada.

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que o recurso busca a reforma da sentença, para reconhecer o regime tributário de ISS fixo anual para sociedade uniprofissional de contadores e técnicos em contabilidade.

Diz que a magistrada de origem lançou um entendimento isolado e pessoal, pois inexiste em sua decisão, relatório sobre a atividade uniprofissional efetivamente desenvolvida pela Apelante, bem como não há menção de análise dos documentos carreados aos autos que comprovam a versão da Apelante.

Afirma ser inadmissível a conclusão da sentença recorrida, de que a Apelante não preencheu os requisitos necessários à concessão da segurança.

Expõe que o Código Tributário Municipal, na Seção IV, em seus artigos 199 e seguintes prelecionam os critérios de lançamento do ISSQN, e não há previsão no sentido de alteração do regime de fixo anual para mensal, pelo fato de ser sociedade simples LTDA de contadores.

Afiança que, pelo contrário, o §1º do artigo 200-B diz que “
o lançamento efetuar-se-á com base nos dados constantes dos Cadastros Fiscais e nas declarações apresentadas pelos contribuintes, na forma nas épocas estabelecidos neste Código e em Regulamento”.

Defende que a alteração da exigência de cobrança do ISSQN pela Apelada, calculado com base na receita bruta da Apelante, por ser enquadrada como sociedade limitada, agride todos os comandos da norma maior prevista no Decreto-lei nº 406/68, e em conformidade com o entendimento do STJ.

Pontua que mesmo sob a modalidade jurídica de sociedade limitada, não perde a sua condição de sociedade de profissionais, na medida em que a limitação da responsabilidade diz respeito às dívidas da sociedade e não à responsabilidade pessoal e técnica pelos atos praticados quando da prestação do serviço.

Sustenta que o fato de a sociedade ser constituída por quotas de responsabilidade limitada, e ter funcionários, não afasta o caráter pessoal da prestação dos serviços contábeis.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, e reconhecer o direito da Impetrante ter seu regime tributário calculado em relação a cada profissional habilitado, nos moldes dos §§ 1º e 3º do artigo 9º do Decreto-Lei nº. 406/68.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 38766966]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador José Zuqueti, recomenda o desprovimento do recurso. [id. 45755464]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
,
que
denegou a segurança vindicada
.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que
IMCOESTE CONTABILIDADE S/S LTDA - ME
impetrou, em
09/03/2017
, Mandado de Segurança nº 1001673-20.2017.811.006 contra ato do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES
,
visando suspender “
a exigência do pagamento de ISSQN com alíquotas variáveis que incide sobre cada prestação de serviço da Impetrante, eis que totalmente ilegal, devendo manter o lançamento do tributo da Impetrante com alíquota fixa anual, considerando cada contador/contabilista habilitado, conforme previsão expressa do § 1º do Art. 9º do DL 406/68, §§ 22-A Art. 18 LC 123/2006 e do Art. 201-D § 2º do CTM
”.

Deveras,
cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Com efeito, a parte Impetrante indica ser sociedade uniprofissional prestadora unicamente de serviços contábeis, constituída sob forma de sociedade simples nos termos previstos no § único do art. 966 do Código Civil, devidamente inscrita no CRC-MT, possuindo no seu quadro social os contabilistas/contadores Renatto Tosta Lima CRC/MT 008086/O; Jair de Oliveira Lima CRC/MT 002515/O; Rosiclea Martins Tosta Lima CRC/MT nº 002514/O e Expedito Maurício Pereira CRC/MT nº 002420/O.

Pretende
o seu reenquadramento no regime tributário de ISS fixo anual, pois sustenta ser sociedade uniprofissional de contadores e técnicos em contabilidade, fazendo jus ao
benefício de tributação especial.

Com essas ponderações passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que o Imposto Sobre Serviços – ISS é um Tributo cuja competência é municipal, prevista em norma nacional, qual seja, Decreto Lei nº 406/68, com redação dada pela Lei Complementar nº 56/87.

Nesse diapasão, o artigo 9º§§ 1º e 3º, do supracitado Decreto estabelece que:

Art 9º
A base de cálculo do imposto é o preço do serviço
.

§ 1º
Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte
,
o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis
, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

(...)

§ 3°
Quando os serviços a que se referem os itens
1, 4, 8,
25
, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa
forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1°
,
calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade
,
embora assumindo responsabilidade pessoal,
nos termos da lei aplicável.

Entre as atividades elencadas no parágrafo 3º, do supracitado artigo, se encontram a “contabilidade, auditoria, guarda-livros, técnicos em contabilidade e congêneres” (item 25- Anexo Decreto Lei nº 406/68).

Todavia, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
quando se tratar de sociedade limitada, afasta-se o benefício da tributação especial, mormente porque a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas
.

Na espécie, conforme se denota dos autos
a empresa Impetrante é constituída na forma de Sociedade Simples Limitada, bem como “
a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas”
.
[CNPJ – id. 387666011 e Contrato social id. 68766010]

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ISS. TRIBUTAÇÃO FIXA. ART. 9º, § 3º, DO DECRETO-LEI 406/68. CARÁTER EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DIREITO LOCAL E DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA 280/STF.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, para fazer jus ao benefício disposto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/68, a empresa deve caracterizar-se como sociedade uniprofissional, o que não se compatibiliza com a adoção do regime da sociedade limitada, em razão do caráter empresarial de que se reveste este tipo social.

2. O recurso especial não é meio hábil para analisar suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

3. É inadimissível,em sede de recurso especial, apreciação de lei local. Incidência da Súmula 280/STF.

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1366322/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ISSQN. SOCIEDADE POR COTA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. RECOLHIMENTO POR VALOR FIXO. ART. 9o., § 3o.DECRETO-LEI 406/68. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. SOCIEDADE ORGANIZADA SOB A FORMA EMPRESARIAL. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Firmou-se a orientação da Primeira Seção desta Corte de que
as sociedades constituídas sob a forma de responsabilidade limitada, justamente por excluir a responsabilidade pessoal dos sócios, não atendem ao disposto no art. 9o., § 3o. do DL 406/68
, razão por que não fazem jus à postulada tributação privilegiadado ISS.

(...)

(AgRg no REsp 1221311/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 26/11/2012) (destaquei)

TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE LIMITADA. CARÁTER EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO ARTIGO 9º, §§ 1º e 3º, DO DECRETO-LEI Nº 406
/1968. 1.
É pacífico nesta Corte o entendimento de que para gozar dos privilégios estabelecidos pelo art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-lei 406/68, a empresa deve se caracterizar como sociedade uniprofissional, o que não se compatibiliza com a adoção do regime da sociedade limitada, devido ao nítido caráter empresarial de que se reveste este tipo societário
. 2. Recurso especial provido. (REsp 942.723/MS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 04/11/2008)

No mesmo sentido, eis o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DIFERENCIADO E DE COMPENSAÇÃO – ISSQN –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO PELO ART. 9o, § 3o, DO DECRETO -LEI No 406/68
– SOCIEDADE DE NATUREZA UNIPROFISSIONAL – NÃO CONFIGURADA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACORDÃO OBJURGADO – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Não há quaisquer vícios a serem sanados no acórdão que
entendeu pela inexistência do direito ao tratamento privilegiado previsto no art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei no 406/68, que exige que a sociedade seja uniprofissional, com responsabilidade pessoal, não alcançando as sociedades empresariais por quotas, cuja responsabilidade é limitada.
Não havendo omissão ou contradição no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

(TJ-MT - ED: 01394658520168110000 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/06/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/06/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
–
RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SÓCIOS
–
CARÁTER EMPRESARIAL
- RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SÓCIOS - OBJETIVA
RECOLHIMENTO POR VALOR FIXO - ARTIGO 9º, § 3º, DO DECRETO-LEI N.º 406/68
– I
MPOSSIBILIDADE
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO “A QUO” – RECURSO DESPROVIDO.

Para ser contemplado com a tributação privilegiada prevista no Decreto-Lei 406/68, é necessário que a sociedade seja formada por profissionais habilitados, com responsabilidade pessoal pelo exercício de sua atividade, e sem caráter empresarial.

É entendimento pacifico do STJ que a tributação fixa do ISS, prevista no decreto acima referido, não abrange as sociedades limitadas, uma vez que a responsabilidades dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, motivo pelo qual, afasta o benefício da tributação especial
.

(N.U 0022271-53.2007.8.11.0041, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2013, Publicado no DJE 14/10/2013) (destaquei)

Partindo dessas premissas, por não preencher os requisitos para o benefício de tributação especial, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021